Tribunal: TJES
Processo: 5011933-76.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011933-76.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA PASCHOAL DE ANDRADE SILVA e outros (3)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
T
RECURSO INOMINADO Nº 5011933-76.2025.8.08.0011

RECORRENTES:
ANDRESSA PASCHOAL DE ANDRADE SILVA, FABIO ALTOE FONTES, KATIA SOARES CAMPANA, RAPHAEL BARRETO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO GRAU MÉDIO (20%) PARA O MÁXIMO (40%) DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. REQUERIMENTO EXPRESSO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). LAUDOS TÉCNICOS MUNICIPAIS (LTCAT) QUE ATESTAM O GRAU MÉDIO. ALEGAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA OU JULGADOS PARADIGMA INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O LAUDO ADMINISTRATIVO OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA PRODUZIDA NESTES AUTOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANDRESSA PASCHOAL DE ANDRADE SILVA, FABIO ALTOE FONTES, KATIA SOARES CAMPANA e RAPHAEL BARRETO DA SILVA em face da r. sentença de piso que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Na origem, os autores, ocupantes do cargo de Agente de Combate às Endemias (ACE), pleitearam o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade, com a majoração do grau médio (20%) para o grau máximo (40%) durante o período da pandemia da COVID-19. A r. sentença julgou a pretensão improcedente ao acolher os laudos técnicos administrativos (LTCAT) apresentados pelo ente público, os quais atestam a exposição em grau médio.

Irresignados, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa diante da ausência de perícia técnica judicial.

No mérito, sustentam que houve desconsideração de teses e provas associadas a outros feitos judiciais ("prova emprestada") e que o acervo documental demonstra o risco inerente às suas funções no período pandêmico.

É o breve relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade da justiça aos recorrentes, com fulcro no art. 98 do CPC. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam os recorrentes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova pericial judicial para aferição do grau de insalubridade.

A preliminar não merece acolhimento.

Compulsando detidamente os autos eletrônicos, constata-se que, instadas as partes a se manifestarem sobre a produção de novas provas, os próprios autores pugnaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide, asseverando que o acervo documental encartado era suficiente para o deslinde da controvérsia.

Dessa forma, operou-se a preclusão lógica. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório das partes no processo (
venire contra factum proprium
), de sorte que não é lícito aos recorrentes, após postularem o julgamento antecipado e obterem um provimento jurisdicional desfavorável, invocar a nulidade do processo por ausência de uma prova da qual eles mesmos abriram mão.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se há nos autos acervo probatório suficiente para desconstituir as avaliações técnicas da Administração Pública Municipal e, consequentemente, autorizar a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%).

Da análise dos autos, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, devendo ser mantida irretocável.

O ente municipal colacionou ao feito os Laudos Técnicos das Condições Ambientais de Trabalho (LTCATs) oficiais referentes aos anos de 2020, 2021 e 2022. Tais documentos, elaborados por Engenheiros de Segurança do Trabalho, avaliaram especificamente as funções dos Agentes de Combate às Endemias do município, concluindo pelo enquadramento da insalubridade em
grau médio (20%)
.

É cediço que os atos administrativos — incluindo os laudos técnicos oficiais emitidos pelo ente público — gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Para que o Poder Judiciário afaste a conclusão do LTCAT e imponha percentual diverso, é imprescindível que a parte autora produza prova técnica robusta em sentido contrário (art. 373, inciso I, do CPC), ônus do qual, repita-se, os recorrentes não se desincumbiram.

No tocante à alegada utilização de "prova emprestada" ou à menção a julgados paradigma de outros processos, razão não assiste aos recorrentes. Eventuais laudos periciais ou sentenças proferidas em demandas distintas, envolvendo outras lides ou realidades administrativas diversas, não possuem o condão de, por si sós, infirmar de forma automática o LTCAT específico e oficial do Município recorrido. Tais elementos externos não suprem a necessidade de uma instrução pericial própria e individualizada nestes autos — da qual, repita-se, a própria parte autora abdicou ao requerer o pronto julgamento do feito.

Sendo assim, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova técnica hábil a desconstituir os laudos administrativos municipais que fixaram a insalubridade em 20%, a pretensão autoral esbarra na insuficiência probatória, impondo-se a manutenção da improcedência.

Aplica-se ao caso a inteligência do art. 46 da Lei nº 9.099/95, em perfeita consonância com o
Enunciado nº 11 do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo
, o qual orienta que:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida no juízo de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça outrora deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após o trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para o regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)